Tribunal: TJPA
Processo: 0006646-70.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006646-70.2017.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: CHIRLEY MARIA PINTO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. REMOÇÃO DE SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS PELA AUTORIDADE COATORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.

A servidora do município de Monte Alegre impetrou Mandado de Segurança relatando que foi removida do local de trabalho sem o devido procedimento e que o município não ofertou transporte.

2.

Verifica-se que a autoridade não atendeu ao procedimento adequado para realizar a remoção, gerando violação ao exercício do contraditório e ampla defesa.

3.

Destarte, entendo que a sentença que concedeu a segurança não merece reparos, estando em consonância com a jurisprudência deste Egrégio TJPA.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Remessa conhecida, sentença mantida em sua integralidade.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que concedeu a segurança pleiteada por Chirley Maria Pinto da Conceção.

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para em via de consequência RATIFICAR a medida liminar que determinou que a Autoridade impetrada reconduzisse a impetrante à lotação de origem, qual seja Escola Municipal de Ensino Fundamental Pariço.”

O Município de Monte Alegre, ora Apelante relata que a Apelada expôs na inicial ter sido surpreendida com a remoção da Escola da Comunidade do Pariço para a Escola da Comunidade de Lages, sem o devido processo legal.

Diz que a motivação do ajuizamento da demanda não foi a ausência de processo administrativo, mas o fato de não ter sido ofertado o transporte para o novo local de trabalho, o que no seu entendimento é um absurdo.

Afirma que o município observou os requisitos para efetivação da transferência e que não pode dispensar tratamento diferenciado para determinadas pessoas.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença, para que seja mantida a transferência da referida servidora.

A Apelado ofertou contrarrazões (Id. 6701475).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 7851034).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

Presentes os pressupostos, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação.

Verifico que a Sra. Chirley Maria Pinto da Conceição impetrou mandado de segurança relatando que é servidora municipal, sendo que desde o ano de 2009 laborava na escola municipal de Pariço, mas no ano de 2017, sem qualquer notificação motivada teve ciência de que estava sendo relotada para laborar na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Lajes, que fica localizada a mais de 30Km de distância da sua residência.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar requerida e determinou a notificação da autoridade impetrada, que apesar de regularmente cientificada não ofertou manifestação nos autos (Id. 6701468).

O Ministério Público de primeiro grau ofertou parecer pela concessão da segurança (Id. 6701471).

Após regular tramitação processual, foi proferida sentença de mérito concedendo a segurança (Id. 6701472).

Diante das informações constantes nos autos, é de fácil constatação que a servidora municipal laborava há muitos anos na escola municipal de Pariço, mas sem ato devidamente motivado foi transferida para trabalhar na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Lajes.

Nesse contexto, verifico que houve o descontentamento da Autora da ação com a ausência de procedimento administrativo adequado para realização da remoção, e pelo fato de que o Município não disponibilizou transporte para o seu deslocamento.

Desse modo, devo ponderar que o documento recebido pela servidora comunicando da remoção é de natureza genérica, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES EFETIVOS. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RESTABELECER O STATUS QUO ANTE, ANULANDO O ATO DE REMOÇÃO DOS RECORRENTES E REDUÇÃO DE SUAS CARGAS HORÁRIAS. POSSIBILIDADE ...Ver ementa completaDE EXAME DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que removeu os apelantes se suas lotações, reduzindo suas cargas horárias. 2. No caso dos autos, ficou evidenciado que os servidores municipais do cargo de Professor efetivo lotados juntos à municipalidade e, posteriormente, fora reduzida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar. 3.O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à obs

(TJ-PA - RESP: 00021840720188140074, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/11/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS E REMOÇÃO DA LOCALIDADE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA E LOCALIDADE DE TRABALHO. ...Ver ementa completaRECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária da Apelada de 200 para 100 horas mensais, bem como a removeu para localidade de trabalho diversa. 2. A Apelada comprovou que atuava como Professora com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais, conforme consta nos contracheques do período de 2010 a 2016 (200h mensais) e 2017 (100h mensais) (Num. 4777024 e Num. 4777025) com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar. 3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, imp

(TJ-PA - AC: 00016834420178140056, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)”

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Perda do objeto - não há que se falar em superveniente perda do objeto diante do cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de ...Ver ementa completase apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido. 2. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo do impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação. 3. Sentença mantida em sede de remessa necessária. À unanimidade.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08002726820188140032, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2020)”

Ademais, verifico que o Município de Monte Alegre não trouxe aos autos provas que justificassem a regularidade do ato de remoção, e tais circunstâncias levam à conclusão da irregularidade no ato administrativo contestado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de Apelação, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Quanto ao
REEXAME NECESSÁRIO
,
CONHEÇO,
mas mantenho a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição em sua totalidade.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2023